Tribunal: TJES
Processo: 5003415-96.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003415-96.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WANDERLEY SANTIAGO DE MORAES e outros

AGRAVADO: VIRGILIO PAULO BRIEL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. CADÚNICO. AGRICULTURA FAMILIAR. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Wanderley Santiago de Moraes e Lizandra Wagner de Moraes contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus, nos autos de ação ajuizada em face de Virgilio Paulo Briel, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça sob o fundamento de insuficiência de comprovação da hipossuficiência econômica. Os agravantes sustentam que são trabalhadores rurais e agricultores familiares, sem renda fixa formal, tendo apresentado declaração de pobreza, inscrição no CadÚnico e CAF (Cadastro Nacional da Agricultura Familiar).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a declaração de hipossuficiência, corroborada por documentos oficiais de inclusão em programas sociais e de exercício de agricultura familiar, é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, na ausência de elementos concretos aptos a afastar a presunção legal de pobreza.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção juris tantum e é suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça quando não infirmada por elementos concretos constantes dos autos.

O afastamento da presunção decorrente da declaração de pobreza exige prova efetiva da ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Os agravantes apresentaram documentação apta a corroborar a alegada hipossuficiência, especialmente inscrição no CadÚnico e no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, indicativos oficiais de baixa renda e exercício de atividade em regime de economia familiar.

A análise do pedido de gratuidade da justiça deve observar o princípio do acesso à jurisdição, sendo incompatível a imposição de restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

A atividade de agricultor familiar, por sua natureza, revela condição econômica limitada, inexistindo nos autos elementos concretos capazes de afastar a presunção legal de insuficiência financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência da pessoa natural presume-se verdadeira até prova concreta em sentido contrário.

A inscrição no CadÚnico e no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar constitui elemento idôneo para corroborar a alegação de insuficiência econômica.

A ausência de elementos concretos aptos a afastar a presunção legal de pobreza impõe a concessão da gratuidade da justiça.

O exame do pedido de assistência judiciária gratuita deve prestigiar o acesso à jurisdição e evitar restrições indevidas ao direito de ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.269.287/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023, DJe 13.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003415-96.2026.8.08.0000

AGRAVANTES: WANDERLEY SANTIAGO DE MORAES e LIZANDRA WAGNER DE MORAES

AGRAVADO: VIRGILIO PAULO BRIEL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
WANDERLEY SANTIAGO DE MORAES e LIZANDRA WAGNER DE MORAES
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da ação ajuizada em face de
VIRGILIO PAULO BRIEL,
que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 18402564), aduzem os recorrentes, em síntese, que comprovaram a alegada hipossuficiência, não possuindo condições de arcar com as custas e demais despesas processuais.

Afirmam que são trabalhadores rurais e agricultores familiares sem renda fixa formal, vivendo em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Pleiteiam os agravantes a concessão da gratuidade da justiça e, sem maiores delongas, adianto ser o caso de provimento do recurso.

N
os termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.
(...)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/06/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

Sob tal enfoque, não merece prosperar a decisão do juízo
a quo
que indeferiu o pleito sob a alegação de que a documentação apresentada não seria capaz de demonstrar a hipossuficiência.

Isso porque os recorrentes apresentaram documentos que corroboram a declaração de pobreza, como o registro no CadÚnico e o CAF (Cadastro Nacional da Agricultura Familiar), os quais são indicadores oficiais de baixa renda e atividade em regime de economia familiar.

Ressalte-se que a gratuidade da justiça deve ser examinada sob a ótica do acesso à jurisdição, sendo certo que a atividade de agricultor familiar, por sua própria natureza, pressupõe recursos limitados.

Portanto, inexistindo nos autos elemento concreto capaz de infirmar a presunção advinda da declaração,
mister o provimento do recurso,
sob pena de indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

Firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para conceder o benefício da gratuidade da justiça aos agravantes, Wanderley Santiago de Moraes e Lizandra Wagner de Moraes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)